Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso desde 12/9/2025 pela suposta prática dos delitos de receptação (art. 180 do Código Penal) e posse irregular de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da apreensão de munições de uso permitido e restrito, diversos aparelhos celulares de origem duvidosa, balanças de precisão e um equipamento de choque, além da utilização de veículo em furtos qualificados. Os impetrantes pleiteiam a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva e de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mantém-se justificada quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, bem como o perigo concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade da conduta e pela apreensão de objetos relacionados à prática de crimes patrimoniais e de receptação.
4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, explicitando os elementos que demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade da medida extrema para impedir a possiblidade de reiteração delitiva, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. O conceito de ordem pública abrange tanto a prevenção da prática de novos delitos quanto a proteção da segurança social, sendo legítima a custódia cautelar quando evidenciada a habitualidade criminosa ou o envolvimento em atividades ilícitas reiteradas.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito ou problemas de saúde, não impedem a decretação nem autorizam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os seus fundamentos legais, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
2. A decisão que converte o flagrante em preventiva é válida se fundamentada na gravidade real da conduta e na periculosidade do agente.
3. Condições pessoais favoráveis e problemas de saúde não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.